Tribunal: TJPA
Processo: 0804683-87.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804683-87.2022.8.14.0009

APELANTE: ANA CRISTINA DA COSTA CARNEIRO

APELADO: RAIMUNDO DA LUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 27 ANOS. POSSE EXERCIDA INDIRETAMENTE POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO EFETIVA. MENÇÃO SUBSIDIÁRIA À USUCAPIÃO FAMILIAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, ajuizada por Ana Cristina da Costa Carneiro, que reconheceu o domínio sobre imóvel situado na Travessa Lauro Sodré, nº 214, Bairro Morro, Bragança/PA, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil. A autora alegou ter exercido posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 1995, totalizando mais de 27 anos de uso exclusivo do bem, após separação conjugal com o réu.

2- A questão em discussão consiste em:
(2.1) saber se houve cerceamento de defesa em virtude da valoração probatória feita pelo magistrado de primeiro grau;
(2.2) saber se ocorreu julgamento extra petita, em razão de menção incidental à usucapião familiar (art. 1.240-A do Código Civil);
(2.3) saber se a autora preenche os requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente diante da alegação de que a posse não seria contínua, pacífica ou exercida com animus domini, e de que o imóvel teria sido, em alguns períodos, alugado a terceiros.

3 – Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau oportuniza ampla produção de provas às partes e fundamenta sua decisão com base na análise crítica do conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC.
4 – A mera menção subsidiária à modalidade de usucapião familiar, sem que esta seja acolhida como fundamento principal da sentença, não configura julgamento extra petita, quando o provimento jurisdicional permanece restrito ao pedido formulado na exordial.
5 – Restando comprovado que a autora exerceu posse exclusiva, mansa, pacífica, contínua e com animus domini por período superior a 27 anos, inclusive por meio de sua filha, que ocupava o imóvel em seu nome, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.
6 – Inexistindo qualquer medida judicial ou extrajudicial de oposição ao exercício da posse durante o lapso temporal exigido, não há como afastar a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804683-87.2022.8.14.0009
RECORRENTE: RAIMUNDO DA LUZ SILVA
RECORRIDA: ANA CRISTINA DA COSTA CARNEIRO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por Raimundo da Luz Silva em face da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário, ajuizada por Ana Cristina da Costa Carneiro, que foi julgada procedente pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA.

Na origem, sustentou a autora que adquiriu em conjunto com o réu o imóvel situado na Travessa Lauro Sodré, nº 214, Bairro Morro, Bragança/PA, em dezembro de 1992, durante o período em que mantinham relacionamento conjugal. Após a separação do casal, em julho de 1995, o réu teria deixado voluntariamente o imóvel, não mais retornando ao bem, o que resultou na posse exclusiva e contínua da autora por mais de 27 anos.

Sustenta que essa posse se deu de maneira mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, razão pela qual requereu o reconhecimento da propriedade por meio da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Alegou ainda ser pessoa idosa e beneficiária do INSS, motivo pelo qual pleiteou justiça gratuita e prioridade na tramitação do feito.

O réu, por sua vez, apresentou contestação na qual arguiu, preliminarmente, sua condição de hipossuficiência econômica, com pedido de concessão da gratuidade judiciária, e alegou ilegitimidade ativa da autora, sustentando que esta não exerceria a posse, já que residiria em Belém/PA, sendo sua filha quem habitaria o imóvel.

No mérito, o réu afirmou que a aquisição do imóvel se deu em momento anterior à união com a autora, negando que tenha havido abandono do lar e asseverando que foi expulso pela requerente. Alegou que tentou reaver a posse, inclusive por vias conciliatórias, e que a autora não teria exercido posse contínua, sendo inclusive responsável por alugar o imóvel a terceiros em alguns períodos. Juntou comprovantes de pagamento de laudêmio e ITBI de 2000 e requereu a improcedência do pedido.

A autora, em réplica, refutou as alegações do réu, defendendo que a posse exercida pela filha configuraria extensão da sua própria posse, diante de sua condição de pessoa idosa e da necessidade de deslocamento eventual a Belém. Afirmou que o réu vendeu outros bens comuns e manteve para si os valores, sendo justo que o imóvel ficasse com ela. Reafirmou que jamais houve oposição judicial à posse exercida ao longo de quase três décadas.

O juízo a quo, após regular instrução processual, proferiu sentença reconhecendo a aquisição da propriedade pela autora por meio de usucapião extraordinária. Considerou presentes os requisitos legais do art. 1.238 do Código Civil, concluindo que a posse foi mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dona, desconsiderando as alegações do réu diante do conjunto probatório. Ressaltou ainda que, subsidiariamente, a autora também preencheria os requisitos da usucapião familiar (art. 1.240-A do Código Civil), diante da evidência de abandono do lar. Por fim, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, após o trânsito em julgado, e concedeu justiça gratuita às partes, sem condenação em custas ou honorários.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade da interposição, o deferimento da gratuidade da justiça e o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo.

No mérito, apontou cerceamento de defesa, afirmando que o juízo de origem desconsiderou o depoimento das partes e das testemunhas, que teriam confirmado a ausência de posse qualificada pela autora. Alegou ainda ocorrência de julgamento extra petita, porquanto a sentença mencionou a usucapião familiar, instituto não requerido expressamente na inicial. Reiterou que a posse exercida pela autora não atende aos requisitos legais, por ausência de continuidade, pacificidade e animus domini, sustentando que a apelada não reside no imóvel e que este foi por vezes alugado a terceiros. Por fim, afirmou que os documentos e testemunhas foram desconsiderados pelo juízo sentenciante, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada sustentou a manutenção integral da sentença. Afirmou que o recurso interposto não apresenta fato novo capaz de infirmar o convencimento formado pelo juízo de primeiro grau, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados. Destacou que exerceu a posse do imóvel por quase trinta anos, de forma contínua, mansa e pacífica, e que o réu jamais ajuizou qualquer medida judicial com o intuito de reaver o bem. Argumentou que os documentos apresentados pelo apelante são irrelevantes para descaracterizar os elementos da usucapião extraordinária, e que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a versão por ela sustentada. Requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804683-87.2022.8.14.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO DA LUZ SILVA
RECORRIDA: ANA CRISTINA DA COSTA CARNEIRO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO DA LUZ SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA, que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinário formulado por ANA CRISTINA DA COSTA CARNEIRO, reconhecendo-lhe a aquisição originária da propriedade do imóvel situado na Travessa Lauro Sodré, nº 214, Bairro Morro, Bragança/PA.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo teria desconsiderado o depoimento das partes e das testemunhas, bem como argumenta ter ocorrido julgamento extra petita, uma vez que a sentença recorrida mencionou a modalidade de usucapião familiar, instituto não expressamente pleiteado na petição inicial. No mérito, aduz que a posse exercida pela apelada não atenderia aos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária, notadamente por ausência de continuidade, pacificidade e animus domini, vez que a apelada não residiria no imóvel e o teria, por vezes, alugado a terceiros.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares arguidas pelo apelante.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o magistrado de primeiro grau conduziu regularmente a instrução processual, oportunizando às partes a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, inclusive com a realização de audiência para oitiva das partes e testemunhas. O fato de o julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado, ter atribuído maior ou menor valor probante a determinadas provas não configura cerceamento de defesa, mas legítimo exercício da função jurisdicional, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas e, como tal, compete-lhe valorá-las segundo critérios lógicos e racionais, fundamentando sua decisão. No caso em apreço, a sentença demonstra que o magistrado analisou criteriosamente o conjunto probatório, apresentando fundamentação idônea para amparar seu convencimento, não se vislumbrando qualquer mácula ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

No tocante à alegação de julgamento extra petita, também não merece prosperar. A análise da sentença recorrida revela que o magistrado sentenciante julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária com base no art. 1.238 do Código Civil, tendo apenas mencionado, de forma subsidiária, que a situação fática também se amoldaria à hipótese de usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do mesmo diploma legal.

Tal menção, de caráter meramente argumentativo, não configura julgamento extra petita, porquanto não houve concessão de provimento jurisdicional diverso ou mais amplo do que o efetivamente pleiteado na inicial. O dispositivo da sentença é claro ao reconhecer a procedência do pedido de usucapião extraordinária, modalidade expressamente requerida pela autora, ora apelada.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A usucapião extraordinária, regulada pelo art. 1.238 do Código Civil, configura modo originário de aquisição da propriedade imóvel, exigindo para sua caracterização a posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica, exercida com animus domini pelo prazo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé.

No caso em exame, a controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da apelada, especialmente quanto à qualificação de sua posse.

Da análise dos autos, depreende-se que a apelada exerceu a posse do imóvel em litígio desde julho de 1995, quando da separação do casal, até o ajuizamento da ação em 2022, perfazendo período superior a 27 anos, tempo que ultrapassa, em muito, o lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

O apelante sustenta que a posse da apelada não seria contínua, uma vez que esta não residiria efetivamente no imóvel, sendo sua filha quem habitaria o bem. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência, a posse pode ser exercida diretamente pelo possuidor ou por intermédio de terceiros que atuem em seu nome. No caso, a ocupação do imóvel pela filha da apelada não descaracteriza a posse desta, mas configura extensão de sua própria posse, sobretudo considerando sua condição de pessoa idosa e a eventual necessidade de deslocamento para tratamentos de saúde na capital.

Quanto à alegação de que o imóvel teria sido alugado a terceiros em determinados períodos, tal circunstância, por si só, não afasta o animus domini da apelada, podendo, ao contrário, reforçá-lo, uma vez que a locação é ato típico de exercício do domínio, sendo facultado ao proprietário usar, gozar e dispor da coisa.

No que concerne à pacificidade da posse, o apelante alega que tentou reaver o imóvel de forma amigável e que foi expulso pela apelada, não tendo abandonado voluntariamente o bem. No entanto, não há nos autos prova concreta de oposição judicial ou extrajudicial capaz de interromper a prescrição aquisitiva. Com efeito, ao longo de mais de 27 anos, o apelante não ajuizou qualquer medida possessória ou petitória visando à proteção de seu alegado direito de propriedade, evidenciando sua inércia.

Nesse sentido, é preciso distinguir mera insatisfação ou inconformismo com a situação de fato da efetiva oposição jurídica capaz de interromper a prescrição aquisitiva. Para que a posse deixe de ser pacífica, é necessária oposição formal, seja judicial ou extrajudicial, mediante interpelação, notificação ou medida judicial específica, o que não se verifica no caso concreto.

Os documentos apresentados pelo apelante, notadamente os comprovantes de pagamento de laudêmio e ITBI datados de 2000, não têm o condão de afastar a configuração da usucapião extraordinária, porquanto isolados e insuficientes para comprovar o exercício efetivo da posse, especialmente quando confrontados com o robusto acervo probatório que evidencia a posse contínua, mansa e pacífica da apelada por mais de 27 anos.

A prova testemunhal produzida nos autos, devidamente valorada pelo magistrado de primeiro grau, corrobora a versão apresentada pela apelada, confirmando o exercício da posse com animus domini pelo tempo exigido em lei, circunstância que autoriza o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.

Cumpre ressaltar que o instituto da usucapião, além de modo de aquisição da propriedade, constitui importante instrumento de pacificação social e de efetivação da função social da propriedade, princípio de estatura constitucional, insculpido no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal. Ao premiar aquele que confere destinação útil ao bem, em detrimento daquele que se mantém inerte na defesa de seu direito, o ordenamento jurídico privilegia a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025